Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Pois bem. Oportunizado (ID. 47916613) à agravante comprovar sua incapacidade econômica, a documentação colacionada refere-se ao diagnóstico de enfermidade, no entanto, não comprova a insuficiência de recursos a inferir a situação de hipossuficiência. É entendimento consolidado, nesta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, que, para proporcionar a assistência judiciária contemplada constitucionalmente aos que comprovarem insuficiência de recursos (inc. LXXIV do art. 5o da CF/88), a parte dispõe da declaração de pobreza prevista no artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil que se reveste de presunção relativa da alegada vulnerabilidade econômica. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Assim, no dever de zelar pelo não desvirtuamento do instituto, incumbe ao juiz, diante de aparente incongruência entre a declaração de hipossuficiência e os elementos do caso, solicitar documentos para aferição das reais condições econômico-financeiras do requerente, diante do que, o desatendimento conduz ao indeferimento da benesse. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT é pacífica ao concluir que a concessão do benefício da justiça gratuita prescinde de comprovação da condição de miserabilidade da parte que o pleiteia. No exame do conjunto fático concreto, se vislumbram elementos infirmadores da declarada hipossuficiência financeira da agravante. Isso porque além de constar da decisão agravada que os valos bloqueados em sua conta do NUBANK seriam "sobra de salário" pois foram transferidos em fevereiro de 2023 e estavam disponíveis até o momento da penhora dos autos, há evidências de receber salário mensal superior a R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fato que afasta a miserabilidade alegada. Portanto, ACOLHO, pois, a impugnação à gratuidade de justiça e revogo a benesse anteriormente concedida. Em tempo, portanto, INTIME-SE o agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se.